Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO APRESENTADO. APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. USO INCORRETO NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS ADEQUADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual entre as partes, condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), referentes ao ressarcimento do valor pago pelo celular defeituoso, bem como condenar ao pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a título de compensação por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual com devolução de valores cumulada com indenização por danos morais, sob o argumento de que adquiriu na empresa ré aparelho de celular IPHONE 11, que deixou de funcionar no mesmo dia da aquisição e, mesmo após a substituição por outro aparelho IPHONE 11 PRO SILVER, o segundo produto apresentou defeito após 6 (seis) dias de uso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 49088703 e 49088704). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 49089059).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de prova pericial, ausência de responsabilidade do fornecedor no defeito do produto e a minoração dos danos morais arbitrados.
5. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, em decorrência da necessidade de realização de perícia, no intuito de apurar a existência do fato em razão do mau uso, falha do produto ou da prestação do serviço, sendo que o laudo acostado nos autos foi realizado de forma unilateral, ofendendo a ampla defesa e o contraditório judicial. No mérito, afirma que, com base na boa-fé objetiva contratual, se a recorrida está utilizando o aparelho de forma incorreta, não há como haver a falha na prestação do serviço, justamente em razão do ato exclusivo do consumidor. Aduz que a recorrida não trouxe elementos capazes de demonstrar a caracterização da incidência do dever de reparar. Alega que o valor fixado à título de danos morais deve ser minorado, por superar a razoabilidade e a jurisprudência, além de caracterizar enriquecimento sem causa.
6. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova.
7. Verifica-se que o aparelho de celular foi analisado por técnicos da empresa IPLACE (Apple Authorized Service Center), que emitiu laudo técnico detalhado a respeito dos defeitos apresentados (ID no 49088692), o que, em tese, poderia comprovar as alegações da recorrida.
8. Além disso, pode o juiz dispensar a realização da prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões técnicas, pareceres ou documentos elucidativos que considerar suficientes para permitir o julgamento da causa (art. 472 do CPC). Desse modo, não há como acolher a arguição acerca da necessidade de produzir prova pericial. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo rejeitada.
9. O cerne da questão posta à cognição judicial é aferir se há responsabilidade da empresa ré pelos danos suportados pela autora, em razão do defeito apresentado no aparelho adquirido.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
12. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na medida em que não apresentou laudo ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar a má utilização do produto pela consumidora (art. 373, II, CPC).
13. Em que pese alegar em suas razões recursais acerca da utilização incorreta do aparelho, a recorrida juntou aos autos laudo emitido por empresa certificada pela fabricante APPLE (ID no 49088692), que atestou o comprometimento do aparelho celular IPHONE 11 PRO SILVER, sob os seguintes aspectos:
“FEITO DIAGNOSTICO E FOI POSSÍVEL CONFIRMAR QUE O IPHONE NÃO LIGA, EXISTE UMA FALHA DE HARDWARE NA PLACA. FEITO INSPEÇÃO VISUAL INTERNA E NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR NENHUM TIPO DE OXIDAÇÃO NA PLACA E O LCI (INDICADOR DE CONTATO COM LIQUIDO) NÃO ESTÁ ATIVO. FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR TAMBÉM QUE FALTA 1 PARAFUSO NA PARTE INFERIOR INTERNA DO APARELHO E QUE A TELA DO PRODUTO NÃO É ORIGINAL. FOI POSSÍVEL CONFIRMAR TAMBÉM QUE O APARELHO PASSOU POR UMA MODIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS, O NÚMERO DE SÉRIE DO PRODUTO E REFERENTE A UM IPHONE DA COR VERDE MEIA NOITE E NÃO PRATA COMO DESCRITO NA ORDEM DE SERVIÇO DE VENDA. DEVIDO AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO ATENDIMENTO, NÃO É POSSÍVEL GERAR NENHUM TIPO DE ORÇAMENTO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA RELATADO. A APPLE NÃO FAZ SERVIÇO EM PRODUTOS COM MODIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICA.”
14. Nesse cenário, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela autora, amparado em conjunto probatório apto à formação do convencimento do magistrado.
15. Quanto à minoração da indenização em danos morais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
16. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
17. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.